Tribunal: TJSP
Processo: 1014570-86.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXTINÇÃO DO FEITO - Ação de embargos de terceiros - Processo extinto por falta de regularização da representação processual da parte autora - Renúncia do patrono da autora - Nos termos do artigo 76 do NCPC, "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício" - Providência não

Ementa:

EXTINÇÃO DO FEITO - Ação de embargos de terceiros - Processo extinto por falta de regularização da representação processual da parte autora - Renúncia do patrono da autora - Nos termos do artigo 76 do NCPC, "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício" - Providência não adotada - Demandado que já havia sido citado, ofertou contestação e já constituiu novo patrono - Economia processual manifesta - Sentença de extinção anulada para determinar o regular prosseguimento do feito na origem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014570-86.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
IZILDA CASADOS GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014570-86.2019.8.26.0008 -Voto no 23255 – SP - PRB
2
Voto no 23255
Apelação Cível no 1014570-86.2019.8.26.0008
Apelante: Maria Izilda Casados Gonçalves
Apelado: Banco Bradesco S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
EXTINÇÃO DO FEITO - Ação de embargos de terceiros -
Processo extinto por falta de regularização da representação
processual da parte autora - Renúncia do patrono da autora -
Nos termos do artigo 76 do NCPC, “Verificada a
incapacidade
processual
ou
a
irregularidade
da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício” -
Providência não adotada - Demandado que já havia sido
citado, ofertou contestação e já constituiu novo patrono -
Economia processual manifesta - Sentença de extinção
anulada para determinar o regular prosseguimento do feito
na origem - Recurso provido.
A r. sentença de fls. 35/136, julgou extinto o processo por ausência de
regularização da representação processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
NCPC, e condenou a autora no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 4.000,00, observada a gratuidade judiciária à requerente.
Inconformada, a autora apela buscando a reforma do julgado (fls.
143/148). Para tanto, sustenta que teria indicado dentro do prazo legal seu novo
advogado. A extinção do processo seria precipitada. Pleiteia a anulação da decisão e
o retorno dos autos à instrução processual.
Às contrarrazões vieram às fls. 151/154, oportunidade em que o réu
disse que a requerente teria deixado de regularizar sua representação processual.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Sem embargo do prestígio que goza o MM. Juízo Singular, o presente
recurso comporta acolhimento.
O “decisum” de extinção do processo foi fundamentado no fato de que
a apelante não teria regularizado sua representação processual, constituindo novo
advogado.
Diante disso, houve por bem o MM. Juiz de primeiro grau julgar
extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do NCPC.
Todavia, nos termos do artigo 76 do NCPC, “Verificada a
incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz
suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”
No caso, houve renúncia do patrono da autora, conforme se infere da
mensagem eletrônica juntada às fls. 134, e a providência suso referida não foi
observada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014570-86.2019.8.26.0008 -Voto no 23255 – SP - PRB
3
Ainda assim, a requerente constituiu novo patrono, conforme petição e
procuração de fls. 138/139, mesmo sem sua intimação pessoal ou concessão de prazo
para regularização processual.
Vale salientar ainda que o réu foi citado e apresentou contestação, de
maneira que decretar-se agora a extinção do feito, sem a providência do artigo 76,
“caput”, do NCPC, é violar, no mínimo, o princípio da economia processual,
evitando-se o ajuizamento de nova ação e seus consectários.
Destarte, forçoso concluir prematura a extinção do feito.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a r.
sentença e determinar o regular processamento do feito.
MENDES PEREIRA
Relator